Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715010-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR AGRAVADO: ARIEL GOMIDE FOINA, FUNDACAO BRASILEIRA DE TEATRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora Sobre Direitos Sucessórios – Suspensão do Feito – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O Juízo de origem deferiu o pedido de penhora dos direitos sucessórios nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de pedido formulado por ARIEL GOMIDE FOINA, credor exequente, visando à penhora dos direitos hereditários do executado GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR, relativos ao imóvel situado na SHIS, QI-B/2, Casa 1, Lago Sul, Distrito Federal, matrícula no 28.986, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID Num. 228626142), bem deixado pelo falecido pai do executado, Sr. GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL (ID Num. 228622491). A parte exequente demonstra que o imóvel integra a herança do falecido, ainda não inventariada, e que o executado é herdeiro do bem. Comprovada a titularidade do falecido sobre o imóvel e a qualidade de herdeiro do executado, os direitos hereditários deste podem ser objeto de penhora, nos termos dos artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil, e artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora dos direitos hereditários do executado GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR sobre o imóvel descrito, determinando a expedição de mandado para averbação da penhora na matrícula no 28.986 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Expeça-se termo de penhora. Intime-se o executado para, querendo, formular arguição destinada a impugnar a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, § 11, do CPC, sob pena de preclusão. Intimem-se.” Não verifico eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Destaco que se trata de penhora dos direitos sucessórios, não havendo risco de imediata expropriação do bem. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator